Tribunal: TJES
Processo: 0000415-33.2011.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000415-33.2011.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAEDIO SANTOS PULZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAEDIO SANTOS PULZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, I, c/c art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a atipicidade da conduta do apelante por ausência de culpa pelo acidente que ocasionou a morte da vítima.

Em caráter subsidiário, sustenta que a dosimetria da pena fora realizada de forma equivocada, tendo ocorrido a exasperação da pena-base sem a necessária fundamentação idônea, ausência de compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 298, I, do CTB e a aplicação da causa de aumento no patamar máximo sem a devida fundamentação.

Além disso, aponta que a pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar relação com a reprimenda corporal, devendo, ainda, ser excluída a imposição da pena de multa, além de se fazer necessária a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o réu das imputações feitas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena com a consequente substituição da reprimenda corporal pela restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência de prescrição.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAEDIO SANTOS PULZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, I, c/c art. 298, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a atipicidade da conduta do apelante por ausência de culpa pelo acidente que ocasionou a morte da vítima.

Em caráter subsidiário, sustenta que a dosimetria da pena fora realizada de forma equivocada, tendo ocorrido a exasperação da pena-base sem a necessária fundamentação idônea, ausência de compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 298, I, do CTB e a aplicação da causa de aumento no patamar máximo sem a devida fundamentação.

Além disso, aponta que a pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar relação com a reprimenda corporal, devendo, ainda, ser excluída a imposição da pena de multa, além de se fazer necessária a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o réu das imputações feitas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena com a consequente substituição da reprimenda corporal pela restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ ROBERTO MARTINS e LAEDIO SANTOS PULZ (apelante), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, I, art. 298, I, ambos do CTB, narrando que, no dia 23/12/2009 por volta das 8 h, na BR 262, Km 55, Marechal Floriano/ES, JOSÉ ROBERTO MARTINS conduzia veículo sem habilitação e invadiu a contramão de direção, provocando a colisão frontal do seu veículo com aquele conduzido por LAEDIO SANTOS PULZ, que levou a óbito a vítima Rondineli Haese, a qual se encontrava, no momento do acidente, na carroceria do veículo conduzido por LAEDIO SANTOS PULZ.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (03 três anos e sete meses de detenção), prescreve em 08 (oito), nos termos do art. 109, IV, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 23/12/2009 e a denúncia foi recebida em 26/04/2011 (p. 271 do VLOL. 01 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 12/06/2019.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 26/04/2011 e a publicação do édito condenatório (12/06/2019), transcorreu período superior a 08 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal,
JULGANDO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
PREJUDICADO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (03 três anos e sete meses de detenção) prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia em 26/04/2011 e a publicação do édito condenatório (12/06/2019), transcorreu período superior a 08 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Extinta a punibilidade do agente. Recurso prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.